Tribunal: TJBA
Processo: 8017591-81.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8017591-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: RAFAEL MACHADO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: 1° JUIZO DA 2° VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I
e IV
, DO CÓDIGO PENAL, COM PENA DEFINITIVA FIXADA EM
14 ANOS
DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS JUSTIFICADORES.
FUMUS COMMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS.
PRESENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

Ainda que versada como medida excepcional, presentes os pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, impõe-se à Autoridade Judicial assim proceder. Inteligência dos arts. 282, § 6º, e 311 a 314 do Código de Processo Penal.

Sob essas circunstâncias, valendo-se a decisão da prisão preventiva do
reconhecimento em sentença da materialidade e da autoria delitivas
, não há como se afastar a constatação do
fumus commissi delicti
ali identificado, o qual, ao revés, revela-se firmemente apurado, inclusive tendo em foco não ser o
habeas corpus
o meio adequado para rever a condenação do Réu.

Q
uanto aos fundamentos do recolhimento acautelatório, a decisão aqui transcrita aponta que, ao decretá-lo, a Autoridade Coatora considerou
o comportamento processual do
P
aciente
, demonstrada, pela
expressa análise d
a dificuldade em realizar a sua intimação para os atos processuais
,
inclusive
para comparecimento na sessão do júri
,
culminando em sua intimação
por edital, o que ratifica a idoneidade da manutenção da prisão.

A decisão prolatada é fundamentada e contemporânea, acompanhando, inclusive, os acontecimentos dos fatos
, motivo pelo qual, há
de concluir pela integral adequação da prisão preventiva imposta à Paciente.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de

HABEAS CORPUS
n.º

8017591-81.2024.8.05.0000
, em que figura como Paciente
RAFAEL MACHADO DOS SANTOS

e como Autoridade Coatora o
Juiz de Direito da
1º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
, em
DENEGAR A ORDEM
,
nos termos do voto condutor.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR